Tribunal: TJDFT
Processo: 0725461-97.2019.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Diante da manifestação da parte agravante, que informou que não tem mais interesse no processamento e julgamento do presente recurso, está configurada a perda superveniente do interesse processual, impondo a negativa de seguimento ao presente recurso, eis que manifestamente prejudicado. Pelas razões expostas, JULGO PREJUDICADO o Agravo de Instrumento e a ele NEGO SEGUIMENTO com fundamento no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Decorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a determinação contida na Portaria Conjunta n. 31 desta egrégia Corte de Justiça. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora